Tribunal: TJBA
Processo: 8033697-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033697-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA EVANGELISTA e outros (27)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. DANO AMBIENTAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO NA VARA DE CONSUMO DE SALVADOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO, EX OFFICIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 93, II, DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO AMBIENTAL COM EFEITOS EM ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO PARA JULGAR A DEMANDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA.

O objeto da controvérsia recursal versa acerca do acerto da decisão agravada que declinou da competência em favor da Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Maragogipe, onde residem os Autores.

A discussão em tela versa sobre a competência TERRITORIAL para julgamento de ação envolvendo dano ambiental, tendo o Juízo da 8ª Vara de Consumo de Salvador declinado da competência para Comarca de Maragogipe-BA, sob o fundamento de ser o foro do domicílio do autor/consumidor.

Tratando-se de uma ação de indenização fundada em dano ambiental, com efeitos em âmbito regional, e, portanto de uma ação de consumo, com esteio no art. 93, II, do CDC, o foro da Capital do Estado é o competente para julgamento da demanda.

Tendo em vista que, na espécie, o dano que atingiu diretamente as cidades de Maragogipe, Cachoeira, São Félix, Governador Mangabeira, incluindo as comunidades ribeirinhas de São Roque, Nagé, Santiago do Iguape e Coqueiros, localizadas na jusante da Barragem de Pedra do Cavalo, além de influenciar, de modo direto, os municípios e distritos que margeiam o Lago de Pedra do Cavalo (Feira de Santana, Conceição de Feira, Muritiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Antônio Cardoso, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos), e de modo indireto a cidade do Salvador e a região fumageira que compreende o Recôncavo Baiano, atrai ao foro da Capital do Estado a competência para julgar a presente demanda.

Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 2096180 - BA (2023/0271570-9).

Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033697-84.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante - SONIA MARIA EVANGELISTA e outros e, como Agravados - VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3